Tribunal: TJDFT
Processo: 0735098-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. GOLPE LEILÃO. RESPONSABILIDADE RÉUS. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIO. REDUÇÃO. ART. 338, CPC. NÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões ventiladas no apelo adesivo não foram apreciadas pelo juízo de origem não sendo possível análise por esse Juízo, ante a clara ocorrência de inovação recursal.
1.1. Além disso, as razões do recurso estão totalmente dissociadas da sentença, havendo clara violação do princípio da dialeticidade. Apelação adesiva não conhecida.
2. No caso dos autos, resta incontroverso que o autor, ora apelante, foi vítima de golpe, no qual foi anunciada venda de veículo por leilão, o autor deu lance de sagrou-se “vencedor” tendo realizado o depósito do valor, mas nunca recebeu o veículo.
3. Os réus, ora apelados, demonstraram que seus dados foram utilizados indevidamente para realização do golpe, não tendo qualquer responsabilidade em indenizar o autor.
4. A fixação dos honorários advocatícios entre 3 e 5% (três e cinco por cento) do valor da causa nos casos, nos termos do art. 338 do Código de Processo Civil, ocorre nos casos em que, alegada a ilegitimidade, a parte autora altera a inicial.
4.1. Não é o caso dos autos, já que o autor manteve os réus no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em redução dos honorários fixados.
5. Preliminares de inovação recursal e violação do princípio da dialeticidade suscitadas de ofício. Apelação adesiva não conhecida. Apelação conhecido e não provida. Sentença mantida.